Tribunal: TCU
Processo: 003.732/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3796/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Sandra Guerreiro Calegari (XXX.721.067-XX); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos demais atos de concessão de aposentadoria constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 003.732/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joel Menezes Krauss (XXX.461.837-XX); Luiz Carlos Ribeiro (XXX.373.167-XX); Sandra Guerreiro Calegari (XXX.721.067-XX); Wilson Pacifico Carneiro (XXX.699.917-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.